Tribunal: TJBA
Processo: 0386679-92.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0386679-92.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DOUGLAS JOSÉ MATOS JÚNIOR

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, LUIS ANTONIO CARVALHO VASCONCELLOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO / REGISTRO DE PUNIÇÃO. POLICIAL MILITAR.
PRETENSÃO VIÁVEL, DECORRENTE DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO CONTIDO NO ART. 56 DA LEI N.º 7.990/01. INEXISTÊNCIA DE PENA PERPÉTUA. EFEITOS DO CANCELAMENTO
EX NUNC.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PLEITO AUTORAL. NOTÍCIA DE ENVIO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR À RESPECTIVA CENTRAL QUE PODE SER MANTIDA. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações simultâneas n.º0386679-92.2012.8.05.0001
, tendo como Apelantes/Apelados o
ESTADO DA BAHIA
e
DOUGLAS JOSÉ MATOS JÚNIOR.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao
Re
curso do Autor e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo do Réu.